Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717373-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUCOES FISCAIS LTDA - EPP AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos etc. Examinando os autos, verifica-se que a agravante, TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUÇÕES FISCAIS LTDA, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça no bojo do agravo de instrumento (ID 35779215). Após despacho de ID 37787316, determinando a apresentação de documentação apta a demonstrar a necessidade do benefício, a parte veio aos autos colacionando o documento de ID 37938297 (oriundo da Receita Federal do Brasil, que comprova a existência de parcelamento tributário). Com efeito, embora não haja óbice para que pedido de justiça gratuita seja feito por pessoa jurídica e analisado em segunda instância, constata-se que o único documento apresentado nos autos, indicativo da existência de parcelamento tributário, não se mostra suficiente para a comprovação de que a empresa recorrente não consegue suportar, sem prejuízo da continuidade de suas atividades, as despesas do processo. Nesse sentido, a parte requerente deve, pois, colacionar aos autos comprovação robusta de sua incapacidade financeira (extratos bancários, balanços contábeis, comprovação de outras dívidas, processos judiciais a que responde, entre muitos outros documentos possíveis). Reforce-se que o deferimento da medida se dará apenas diante de cabal demonstração de grave situação econômica da agravante. Destarte, intime-se a recorrente TRIBUTARIE LICENCIAMENTO E SOLUÇÕES FISCAIS LTDA para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, esclarecer sua atual situação econômica, demonstrando a necessidade da concessão do benefício ou, se preferir, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2023 11:22:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora